Tribunal: TJDFT
Processo: 0734791-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734791-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENIUDE MORATO DE MOURA, L. M. D. M., ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE MOURA MORATO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELENIUDE MORATO DE MOURA, L. M. D. M. e ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE MOURA MORATO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do inventário dos bens deixados por José Rodrigues de Moura Morato, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões do recurso, em breve síntese, a agravante rebate os fundamentos da decisão agravada, argumentando que o próprio CPC estabelece que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça” (art. 99, §4o) e que fez juntar aos autos a declaração de hipossuficiência econômica, demonstrando seu direito ao benefício. Colaciona julgado para amparar sua tese. Requer a concessão de medida liminar e, no mérito, o provimento do agravo, para que seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (juntada em id 98024241 dos autos principais n. 0703017-66.2021.8.07.0011) goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. Além disso, não há informações de que a agravante tenha outra fonte de renda, além daquela noticiada no contracheque de id 104641470 (ação principal), como beneficiária de pensão, no importe bruto de R$ 7.584,00 (sete mil quinhentos e oitenta e quatro reais), quantia que não alcança o décuplo do salário mínimo, inferior, portanto, àquela adotada como parâmetro por esta colenda Turma para concessão da gratuidade de justiça. Vislumbro também o perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo para recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. No mais, a questão deve ser apreciada pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 03 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator